Tribunal: TJPA
Processo: 0811503-34.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811503-34.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ARNALDO MENDES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0811503-34.2019.8.14.0040

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

ARNALDO MENDES DE SOUSA

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIAL PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ARNALDO MENDES DE SOUSA, em que aponta omissão no julgado, uma vez que não abordou o tema central da decisão recorrida em sede de apelação, a saber, a impossibilidade de alteração do índice de correção monetária na fase de cumprimento de sentença já transitada em julgado.

O embargante aponta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
(
REsp 1861550/DF).

No entanto, houve mudança de entendimento em dezembro de 2023, através do julgamento do RE 1.317.982/ES, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 11/12/2023 (Repercussão Geral – Tema 1.170) (Info 1120), sendo estabelecida a seguinte tese: “
é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”

Sendo assim, destaco que apesar da existência do vício relativo à omissão quanto ao tema abordado, que neste momento já foi sanado, não é possível dar provimento integral ao recurso, diante do fato de que o embargante requer que haja a manifestação quanto ao tema e que seja
declarado que “o processo está em cumprimento de sentença transitada em julgado, não sendo possível alterar o índice de correção monetária nesta fase processual”, sendo entendimento contrário à tese fixada pelo Pretório Excelso.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somente para reconhecer a existência de omissão quanto ao tema, sem, contudo, determinar a impossibilidade de
alterar o índice de correção monetária na fase de cumprimento de sentença transitada em julgado.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 08/07/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 16828189), opostos por ARNALDO MENDES DE SOUSA em face da decisão de id n° 16507551, que negou provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ADI Nº 5090/DF. RE 1.317.982 (TEMA 1.170). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pedido de suspensão do processo, por aplicação da decisão proferida nos autos da ADI nº 5090/DF, e, alternativamente, até o julgamento definitivo do RE 1.317.982 (tema 1.170).

A decisão proferida pelo STF, referente à ADI nº 5090/DF, em 06/09/2019, reconheceu a controvérsia acerca da possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, havendo determinação de suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.

Entretanto, a matéria discutida na referida ADI versa sobre aplicação da TR ao saldo de contas do FGTS, que eventualmente estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal na qualidade de agente operador do fundo. Não há, portanto, semelhança com o presente caso, em que a municipalidade requerida é responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo, que sequer participa desta relação processual.

No que tange a alegação da incidência do tema 1.170 de repercussão geral, é importante notar que a suspensão prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é uma consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, conforme definido no julgamento paradigmático do RE 966177.

No alegado tema, constata-se que não houve a determinação de suspensão nacional dos processos, não havendo que se falar em paralisação da marcha processual.

Recurso desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que, inicialmente, o Município de Parauapebas, ora embargado, interpôs recurso de apelação, cujo objeto era a alteração do índice de correção monetária fixado em decisão judicial transitada em julgado, na fase de cumprimento de sentença.

Alega que em contrarrazões de apelação, argumentou que a ação de cobrança do FGTS, em razão de nulidade de contrato temporário, fixando índice de correção monetária, transitou livremente em julgado, não havendo mais a possibilidade de discussão sobre o índice de correção monetária, a qual já foi superada na fase de conhecimento.

Porém, assevera que, embora o acórdão recorrido tenha negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, não adentrou ao tema central da decisão apelada, ou seja, a impossibilidade de alteração do índice de correção monetária em fase de cumprimento de sentença já transitada em julgado.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanada a omissão, declarando que o processo está em cumprimento de sentença transitada em julgado, não sendo possível alterar o índice de correção monetária nesta fase processual.

Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração (id n° 17788863).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, o embargante aponta omissão no julgado, uma vez que não abordou o tema central da decisão recorrida em sede de apelação, a saber, a impossibilidade de alteração do índice de correção monetária na fase de cumprimento de sentença já transitada em julgado.

Outrossim, destaco novamente que o recorrente alega que, “embora o acórdão recorrido tenha negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, não adentrou ao tema central da decisão apelada”, que foi suscitado em contrarrazões. Destarte, o objetivo dos presentes embargos de declaração é que seja declarado que o processo está em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, não sendo possível alterar o índice de correção monetária nesta fase processual.

Sobre o tema, o embargante aponta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.
2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.
3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, &amp;quot;[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)&amp;quot; (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).
4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.
5. Recurso especial a que se dá provimento.
(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)

No entanto, houve mudança de entendimento em dezembro de 2023, através do julgamento do RE 1.317.982/ES, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 11/12/2023 (Repercussão Geral – Tema 1.170) (Info 1120), o qual colaciono a seguir:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6.
Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo
havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”

(RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)

Diante do julgamento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, com efeito vinculante, deve ser seguida a tese fixada no
RE 1.317.982/ES.

Sendo assim, destaco que apesar da existência do vício relativo à omissão quanto ao tema abordado, que neste momento já foi sanado, não é possível dar provimento integral ao recurso, diante do fato de que o embargante requer que haja a manifestação quanto ao tema e que seja
declarado que “o processo está em cumprimento de sentença transitada em julgado, não sendo possível alterar o índice de correção monetária nesta fase processual”, sendo entendimento contrário à tese fixada pelo Pretório Excelso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas e tão somente para reconhecer a existência de omissão quanto ao tema, sem, contudo, determinar a impossibilidade de

alterar o índice de correção monetária na fase de cumprimento de sentença transitada em julgado.

É o voto.

Belém (PA), 08 de julho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024